Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-87.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800028-87.2022.8.14.0004

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 217-A, CAPUT DO CPB. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO HÁ ATENUANTES E/OU AGRAVANTES. NÃO HÁ CAUSAS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade e autoria estão comprovadas, bem como a suficiência de provas, não havendo que se falar em insuficiência probatória, pois as testemunhas e o relatório social da vítima acostados aos autos do processo corroboram para a tipificação penal (6186927, 6186927, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08).

2. Manutenção da sentença condenatória à pena de 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, conforme art. 33, §2º, a, do CPB;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar improvimento ao recurso para absolvição e manter a condenação do recorrente
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, calculados à razão de 1/8 (um oitavo). O regime para o cumprimento da pena de reclusão será o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, CPB. Julgamento presidido pela Desembargador.

Desembargador RÔMULO NUNES

relator

RELATÓRIO

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS
condenado à pena de 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, calculados à razão de 1/8 (um oitavo), a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS
sustenta sua absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente requer a fixação da pena no mínimo legal.

O órgão Ministerial requereu a condenação do apelante nos termos da denúncia.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos que aos 21 dias do mês de janeiro de 2022, por volta de 15:00h, na Travessa Mendonça Furtado, Almeirim-PA o apelante foi flagrado, por um civil, segurando no ombro de uma criança, de 03 (três) anos de idade, com uma mão e com a outra aliciava suas partes íntimas, configurando o crime de estupro de vulnerável. O civil alarmou outras pessoas que se juntaram ao local, enquanto ele segurava o indiciado até que a polícia chegasse. O apelante foi conduzido para a delegacia e teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva. O MP ofereceu denúncia pelo crime previsto no art. 217-A do CPB.

D A S

R A Z Õ E S

D E

I N D E F E D E R I M E N T O

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou pela prática do crime prevista no art. art. 217-A,
do CPB com regime de cumprimento da pena fechado
. O MP requereu a condenação nos termos da denúncia. Segue a análise:

Preliminarmente, cabe frisar a materialidade e autoria comprovadas, bem como a suficiência de provas, não havendo que se falar em insuficiência probatória, pois as testemunhas e o relatório social da vítima acostados aos autos do processo corroboram para a tipificação penal. A esse respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE AMEAÇA. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: NÃO ACOLHIDO. 1. VERIFICO QUE O ACERVO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS IMPUTADOS CONTRA O ORA APELANTE, IMPORTANDO, POR ISSO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. ADEMAIS, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELA COMBATIVA DEFESA, A PROVA INCRIMINADORA É FARTA, ROBUSTA, E COERENTE, PERFEITAMENTE APTA PARA SUSTENTAR O PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO. 2.
É CEDIÇO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, QUE GERALMENTE OCORREM LONGE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PRECEDENTES.
3. AUSÊNCIADE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. (6186927, 6186927, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08).

No que tange a fixação da pena no mínimo legal, na 1ª fase, o juízo
a quo
aumentou 1/8 (um oitavo) a pena-base decorrente das circunstâncias judiciais de consequências do crime, pois a criança passou a ter medo de ir ao trabalho da mãe. Portando, fixou a pena em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Em sede de 2ª e 3ª fases, não incorreram atenuantes/agravantes e causas de aumento/diminuição de pena, mantendo-se a pena fixada na primeira fase.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para absolver o recorrente e manter a condenação prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. O regime para o cumprimento da pena de reclusão será inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023